Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700920-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER LUCAS LACERDA LOPES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31998332) interposto por JADER LUCAS LACERDA LOPES contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo autor. Eis o trecho do decisório combatido (ID 31998337): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O art. 98 do CPC, ao tratar da gratuidade de justiça, também exige que a parte demonstre a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, para que o benefício possa lhe ser concedido. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Após este Juízo afastar a presunção relativa que decorre da referida declaração, e dar à parte requerente a oportunidade de produzir provas sobre a necessidade efetiva do benefício, a parte à parte requerente juntou os documentos de ID 108636132, que são insuficientes para comprovar a insuficiência de recursos, pois se refere à carteira de trabalho. Apesar de constar que o autor não tem vínculo trabalhista desde 2018, não se pode concluir, pelo referido documento, que o autor não exerce outro tipo de atividade econômica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Fica a parte à parte requerente intimada a, no prazo de 10 (dez) dias, recolher as custas judiciais e as despesas processuais, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto processual. Inconformado, alega o recorrente, em síntese, que não detém condições de custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio, devendo ser considerado como parâmetro a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente pessoa com renda familiar de até 5 (cinco) salários mínimos ou, possuindo renda acima desse valor, que possua despesas com remédios ou doenças graves. Aduz que é estudante e se encontra desempregado, consoante cópia da sua CTPS juntada aos autos, sendo a sua única fonte de renda proveniente de “bicos” e ajudas familiares. Pugna, ao final, a concessão liminar da gratuidade e, ao final, o provimento do recurso para confirmar a medida antecipatória. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício encartado no art. 98 do CPC/2015, a presunção de pobreza é relativa, admitindo ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Nesse sentido tem decidido este colendo Tribunal. Confira-se ementas de acórdãos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGENTE ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. (...) 4. Precedente: "1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 5. Recurso provido. (Acórdão 1246791, 07039163420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. 2.1. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 3. No caso em análise, ficou demonstrado que os Agravantes não auferem renda mensal superior a cinco salários mínimos, de modo que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, conforme inciso I do §1o do art. 1o da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1224085, 07125245520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da leitura mais detida dos autos eletrônicos verifica-se que o Magistrado Singular concedeu ao autor prazo de 15 (quinze) dias para comprovar a alegada hipossuficiência, mediante os seguintes documentos listados no decisum de ID 108825583 (processo referência): cópias de extratos bancários dos últimos três meses, cópias das faturas de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses; declaração de todos os bens que possua em seu nome; contracheques e/ou recibos de pagamentos e/ou proventos relativos aos últimos três meses. Por sua vez, o requerente peticionou reiterando a alegação de que está desempregado e apresentou a cópia da sua CTPS digital (ID 31998336), na qual consta o término do último vínculo empregatício em 22/10/2018. Com efeito, o art. 99, § 2o, do CPC/2015, preconiza que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. Nesse contexto, verifico que o postulante carreou elemento apto a demonstrar a sua penúria. Além disso, não há indícios razoáveis nos autos de que o mesmo esteja ocultando condição financeira superior a fim de obter o beneplácito ora vindicado, de modo que não foi elidida a presunção relativa prevista do Códex Processual Civil para a hipótese de pessoa física. Logo, constata-se que os argumentos deduzidos pelo agravante são, a princípio, juridicamente plausíveis, haja vista que comprovou a insuficiência de recursos financeiros para adiantar as custas judiciais, impondo-se, de um juízo incipiente, próprio desta fase, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, verifico presente o perigo de dano eis que foi determinado o recolhimento das custas e as despesas processuais sob pena de extinção do feito. Perfilham esse entendimento as seguintes ementas de acórdãos desta Casa de Justiça: A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, o que não está demonstrado nos autos. (Acórdão 1357364, 07189192020208070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, , Relator Designado:JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o Magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante não lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. Na hipótese, não há provas de maior capacidade econômica do agravante para além dos documentos juntados pelo mesmo, não subsistindo, portanto, a argumentação de pressupor que o autor, embora desempregado, possua outras fontes de renda ou mesmo outro vínculo de trabalho. (Acórdão 1062029, 07010745220178079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder ao agravante a gratuidade de justiça pleiteada, inclusive em sede recursal, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador